Tribunal: STF
Processo: Rcl 66192
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido cautelar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade de Santa Catarina – PSOL/SC, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, a qual o requerente alega ter violado o precedente vinculante firmado por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 187.



    O partido político autor afirma que “impetrou Habeas Corpus Coletivo em defesa das pessoas que participarão da Marcha da Maconha em Blumenau no próximo domingo, dia 3 de março”.



    Como situação de fato ensejadora da impetração do mencionado Habeas Corpus, o requerente sustenta que:



    “A ameaça de coação da liberdade coletiva desses manifestantes, conforme expresso na petição inicial do HC em questão está consubstanciada no seguinte fato: a Câmara Municipal de Blumenau, na última sexta-feira, 29 de fevereiro, aprovou em tempo recorde uma Lei Complementar n. 1.553/2024 (anexa), sancionada em 1º de março de 2024, eque, no § 2° do art. 2º, prevê o seguinte:



    Art. 2º Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, quem adquirir,transportar, trouxer consigo ou usar drogas ilícitas em área ou logradouro público, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ficará sujeito à sanção administrativa de multa, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). [...] § 2° Incorre na mesma penalidade prevista no caput a realização ou participação de ações de apologia ao uso de drogas ilícitas. 



    O dispositivo destacado, conforme será demonstrado mais adiante, foi inserido com o objetivo claro e explícito de impedir o livre exercício do direito constitucional à livre manifestação na forma da Marcha da Maconha, na cidade de Blumenau/SC, agendada para o próximo domingo, dia 3 de março. Esta petição é instruída com a íntegra do processo legislativo dessa lei, onde pode ser verificado que a emenda do supracitado § 2º foi apresentada na sexta-feira, dia 29.”



    O requerente informa que, ao analisar o pedido, o juízo prolator do ato reclamado extinguiu o feito nos seguintes termos:



    “Dessa forma, considerando a inexistência de constrangimento capaz de desafiar a propositura do writ, a ação deve ser extinta, por falta de condição de ação (interesse de agir), na forma da manifestação do Ministério Público(na mesma lógica, cito o Habeas Corpus n. 96.010699-5, de Itajaí, Rel. Des.Nilton Macedo Machado)".



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, diante da inexistência de condição para o exercício regular da ação, mais precisamente o interesse de agir.”



    A seguir, conclui que “a sentença, conforme se passará a explanar, ignora totalmente a decisão unânime do STF na ADPF 187, na qual ficou garantido o direito à livre manifestação do pensamento por meio da chamada Marcha da Maconha.”



    Em sede de pedido cautelar, o autor requer:



    “(...) o deferimento de medida liminar para determinar ao Poder Executivo de Blumenau, na pessoa do Prefeito Municipal, que se abstenha de efetuar prisões ilegais ou de aplicar multas aos manifestantes da Marcha da Maconha, prevista para dia 3 de março de 2024, que estejam apenas defendendo a descriminalização das drogas.”



    É o relatório. DECIDO.



    A medida cautelar não merece acolhimento. A legislação de regência da processualística constitucional, bem como a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, estipulam requisitos positivos para a concessão da medida cautelar, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).



    Este Supremo Tribunal Federal deparou-se com o tema ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 187, cujo objeto consistia na interpretação conforme à Constituição do art. 287 do Código Penal1 para excluir a tipicidade nas condutas tomadas em manifestações e eventos públicos no sentido de defender a legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica.



    Na oportunidade, esta Corte, em decisão vinculante, deu interpretação conforme ao art. 287 do Código Penal, afastando interpretação que criminalizasse a manifestação de pensamento, ainda que em eventos públicos, no sentido da descriminalização das drogas, desde que sejam observados alguns parâmetros, haja vista que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, prevê as garantias dos direitos à livre manifestação de pensamento, à livre locomoção e de reunião.



    De acordo com o entendimento firmado no julgamento da referida ADPF, “a mera proposta de descriminalização de determinado ilícito penal não se confunde com o ato de incitação à prática do delito, nem com o de apologia de fato criminoso”.



    Observo que, no voto do Ministro Luiz Fux, foram estabelecidos alguns parâmetros para a legalidade da manifestação, quais sejam: 



    “1) trate-se de reunião pacífica, sem armas, previamente noticiada às autoridades públicas quanto à data, ao horário, ao local e ao objetivo, e sem incitação à violência;



    2) não haja incitação, incentivo ou estímulo ao consumo de entorpecentes na sua realização;



    3) não haja consumo de entorpecentes na ocasião da manifestação ou evento público; 



    4) não haja a participação ativa de crianças, adolescentes na sua realização.”



    Contudo, verifico que o ato reclamado se trata de sentença de extinção, sem resolução do mérito, de habeas corpus coletivo que não refere, especificamente, ao precedente vinculante estabelecido na ADPF 187, dado que a impetração tinha como objeto uma lei municipal em tese, aplicando precedente desta Corte de que "não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese" (HC 90364, relator RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 31-10-2007).



    Não há dúvida de que este deve ser observado em relação ao tema da manifestação de pensamento. Porém, o ato atacado é uma decisão em habeas corpus, que vergasta uma lei municipal versando sobre multas administrativas.



    Assim, neste juízo de cognição sumária, entendo que não há fumus boni iuris nas alegações do reclamante. Este Supremo Tribunal Federal entende ser necessária uma relação de aderência estrita entre a hipótese destes autos e o paradigma que se alega inobservado. Nesse sentido, confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 58.577 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 22.08.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.689/RN. ADI 1.350/RO. ADI 3.609/AC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma. II – Esta Corte tem entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - Rcl: 48910 PI 0059262-54.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2021)



    Logo, sob qualquer perspectiva, não está configurada a imprescindível aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, devendo a irresignação ser buscada pelas vias próprias, não cabendo conferir, à presente reclamação, contornos de sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, não conheço da presente reclamação, restando prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Notifiquem-se, com URGÊNCIA, a Prefeitura Municipal de Blumenau/SC, o Partido Socialismo e Liberdade de Santa Catarina – PSOL/SC e o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 287 - Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime:



          Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.